Tribunal: TJDFT
Processo: 0714756-24.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE, INEXISTÊNCIA. INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PERÍCIA. AUXÍLIO-DOENÇA, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de conhecimento de natureza acidentária, julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do auxílio-doença e a sua conversão em auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.
2. Quando o laudo pericial é elaborado em observância aos requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil e esclarece suficientemente a matéria técnica controvertida, não há necessidade de elaboração de nova perícia.
3. Comprovada por perícia judicial a inexistência de nexo causal, bem como de incapacidade laboral do segurado, impõe-se o reconhecimento da improcedência da pretensão autoral.
4. Recurso conhecido e desprovido.